Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.
2 – Ao que se extrai da compreensão jurisprudencial prevalecente, o que legitima o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis é a existência de evidências de que houve modificação da situação econômica do executado, passando a deter ativos ainda não pesquisados que possam suportar o pagamento do débito exequendo, não sendo suficiente o simples transcurso de tempo desde a última pesquisa realizada.
3 – No caso concreto, a parte Agravante postula a realização de nova diligência para a localização de bens, sem demonstrar elementos que indiquem modificação da situação econômica da Executada, haja vista a invocação genérica do princípio da cooperação processual, com a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo.
4 – A mera pretensão de rediscussão da matéria apreciada, ainda que com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, sem que reste manifestamente evidenciado o intuito protelatório dos Embargos de Declaração, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.